Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-29.2022.8.11.0024
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000778-29.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ANCORA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 41.343.744/0001-96 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), RODRIGO GONCALVES CAMPOS RODRIGUES - CPF: 040.041.341-88 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000778-29.2022.8.11.0024

Origem:
Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Parte Recorrente:
Associação Ancora De Proteção Veicular

Parte Recorrida:
Rodrigo Goncalves Campos Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem: 131

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO - RECUSA DE COBERTURA – AUTOR NÃO ADIMPLIU NENHUMA DAS PARCELAS DO CONTRATO – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS FATURAS DO CONTRATO EM ATRASO APÓS O SINISTRO – PROVA DA TENTATIVA DO AUTOR DE BURLA AO CONTRATO – ÁUDIOS ACOSTADOS PELA RÉ - NEGATIVA DE PAGAMENTO DOS DANOS PERMITIDA A SEGURADORA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mostra-se abusiva a inexistência de qualquer dos pagamentos das mensalidades do contrato de seguro e o pedido de ressarcimento por perda total de bem que sequer manteve o vínculo contratual.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a demandada ao pagamento de R$ 37.502,00 (trinta e sete mil, quinhentos e dois reais) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, reconhecendo a obrigação de parte ré em cumprir o contrato de seguro veicular entabulado entre as partes.

Narra a parte autora que contratou o serviço de seguro veicular junto a ré, reconhece que não adimpliu com pontualidade as parcelas do contrato, e, ao acidentar-se teve negado o direito ao seguro.

A reclamada por sua vez, afirma que o autor não cumpriu com o avençado e ardilosamente buscou realizar o pagamento das mensalidades, após o sinistro.

Contrarrazões apresentadas no id. 150391741.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que em 12 de março de 2022 o requerente contratou proteção veicular para sua motocicleta Marca Honda, modelo CB 500F, pagando unicamente o valor de R$ 100,00 (cem reais) por taxa de adesão, feito o pagamento em 21.03.2022.

As mensalidades seguintes vencidas nos meses de abril e maio de 2022, não foram pontualmente adimplidas pelo autor.

Ocorre que em 14/05/2022 às 12h30min, o autor envolveu-se em acidente de trânsito, tendo o pedido de cobertura do seguro negado
.

Conforme o contrato entabulado entre as partes (pág. 6, do Id. 150391708), consta na cláusula 12.3 – PERDA DOS BENEFÍCIOS PELO ASSOCIADO, no item 13: Além dos demais casos previstos nas normas da associação, o associado perderá seu direito aos benefícios conferidos pela associação quando:

“Ocorrer a falta de pagamento por parte do associado das contribuições fixadas neste Regimento Interno.”

Ainda que não se olvide que o simples atraso do segurado de pagamento de parcela de seguro, não autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização, nesse caso não é possível entender dessa forma, pois sequer o autor tinha efetuado o pagamento de uma única parcela do contrato. Assim, nessa situação, não é justo ou razoável condenar a requerida ao pagamento de quase 40 mil reais pela perda do veículo, e, ainda, ao pagamento de danos morais.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor agiu maliciosamente efetuando o pagamento das parcelas do seguro somente após sinistro (conforme declarado em áudio acostado aos autos), não havendo se falar em reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela associação veicular.

Com efeito, insta esclarecer que conceder os pedidos como determinado na sentença de origem, significaria um desequilíbrio no negócio, pois não é possível o autor contrair um contrato de seguro, não adimplir nenhuma parcela, e, somente após o sinistro procurar buscar realizar o pagamento atrasado, para receber valor tão vultuoso, com abrangência da cobertura que sequer fora efetivada entre as partes.

Em análise percuciente dos autos, restou inequivocamente demonstrado que o autor estava ciente do não pagamento das faturas do seguro, inclusive nos áudios acostados o próprio recorrido demonstra muita pressa para quitar então as primeiras parcelas do contrato, pois já tinha acontecido o acidente e buscava fazer o pagamento por este motivo.

Somado a isto, chama a atenção o fato de que o demandante não impugnou os vários áudios apresentados pela ré, que como dito, por si só, demonstram que o autor somente procurou realizar o pagamento das parcelas atrasadas, para “não perder” o seguro, portanto, após o sinistro, conforme demonstrado no áudio de id. n. 150391695 assim declarado:
“Ana eu preciso do boleto que ta vencido do seguro pra mim pagar ou então vou perder”

Sequencialmente no id. 150391697, a atende fala:
“homi do céu porquê você não falou antes, vou pega aqui, vou te mandar”.

No Id. n.

150391698, o autor relata:
“Ana vai te que manda o boleto mesmo esse aqui não ta aceitando o pagamento porque ta vencido, manda ai das duas parcelas do mês passado e desse mês tudo já”.

Assim, entendo que
a situação narrada nos autos não merece acolhimento, pois restou evidente que o autor unicamente efetuou o pagamento de taxa de adesão ao contrato, e, somente após o acidente, visando receber valor integral do veículo acidentado, buscou efetuar o pagamento do seguro, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada, pois o autor não faz jus ao recebimento de seguro.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, a teor do artigo 487, inciso I, do CP.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023